Tribunal: TJES
Processo: 0001107-89.2011.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Fixação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001107-89.2011.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MUQUI
APELADO: HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA ESPOSA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. CRITÉRIO BIFÁSICO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Os entes públicos possuem responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa de serviço na área de saúde.

2
)
Impõe-se reconhecer a responsabilidade do município na hipótese em que, a despeito da ausência de falha no atendimento médico, tenha restado comprovado que o óbito poderia ter sido evitado caso o paciente tivesse sido encaminhado para hospital de maior suporte.

3
)
A dependência econômica da esposa se presume e a pensão mensal, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser fixada em um salário mínimo. Precedentes.

4
)
Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil pela morte de ente querido, o dano moral se caracteriza
in re ipsa
.

5)
Indenização por danos morais reduzida para R$ 60.000,00, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ para a fixação do montante.

6)
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os contornos fáticos que deram ensejo à lide foram relatados pela magistrada de primeira instância, nos seguintes termos:

“Heloísa Marcchiori Ferreira Sodré ajuizou a presente ação de reparação civil em face de Léo Claussen Boechat de Castro, Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância e Município de Muqui, por meio da qual pleiteia a condenação dos requeridos a indenização por danos morais, cumulada com pedido de antecipação de tutela e fixação de alimentos provisionais.

Sustenta a autora, em síntese, que acompanhou seu esposo Antônio José Sodré da Silva durante os atendimentos médicos no Hospital e Maternidade Martagão Gesteira, no Município de Muqui, onde o paciente foi atendido pelo primeiro requerido, no dia 10/11/2010, queixando-se de fortes dores na região abdominal, acompanhada de fraqueza intensa.

Informa, ainda, a autora que o primeiro requerido, Dr. Léo Claussen Boechat, determinou a internação do paciente para realização de exames e, no dia seguinte, 11/11/2010, deu alta médica acompanhada de prescrição de medicamentos.

Contudo, relata a autora que, no dia 12/11/2010, seu esposo retornou ao referido hospital apresentando quadro de vômitos acompanhado de dor abdominal epigástrica, sendo novamente atendido pelo primeiro requerido, que indicou nova internação e exames, bem como prescreveu medicação.

Segundo a parte requerente, o paciente permaneceu internado no Hospital Maternidade Martagão Gesteira até o dia 22/11/2010, sob os cuidados de outros médicos plantonistas, até ser transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, após ser diagnosticado com pancreatite aguda, porém o paciente não suportou o crítico estado de saúde e veio a óbito no dia 26/11/2010.

Ante os fatos narrados na inicial, sustenta a autora que o óbito do seu esposo decorreu de erro médico no diagnóstico, praticado pelo primeiro requerido dentro das instalações do Hospital Maternidade Martagão Gesteira, em Muqui.”

Pois bem. A sentença julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada em face do médico que atendera o cônjuge da recorrida e do nosocômio em que ocorrera o evento, tendo em vista a ausência de comprovação do erro médico e de diagnóstico.

Subsistira, entretanto, a responsabilidade objetiva do Município apelante, pois, a despeito da ausência de falha no atendimento médico, a moldura fática indica que
o óbito poderia ter sido evitado caso o paciente tivesse sido encaminhado,
logo quando
se agravou
o
seu
quadro de saúde,
para hospital de maior suporte, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim
.

Nesse sentido foram as conclusões exaradas pela juíza
a quo
, balizada, sobretudo, no laudo pericial. É de se conferir:

“Embora afastada a responsabilidade do primeiro requerido, tal fato, por si só, não exclui a responsabilidade do Município, que é objetiva, e não se esgota na conduta do médico demandado, pois continuou prestando o serviço público de saúde através de outros profissionais.

No presente caso, após as condutas do primeiro requerido, o paciente continuou sendo atendido por outros médicos e enfermeiros do Hospital Maternidade de Muqui,
durante os dez dias em que permaneceu internado neste nosocômio até sua transferência para o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
(fls. 61), onde veio a óbito no dia 26/11/2010.

Resta perquirir se a conduta do Município nesse lapso temporal de dez dias guarda nexo de causalidade com o óbito do paciente, ou seja, se este poderia ter sido evitado caso o Município requerido, através dos profissionais de saúde, tivesse diagnosticado de forma mais precoce a enfermidade do paciente e promovido sua transferência a tempo de receber atendimento médico em hospital de maior suporte, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

De fato,
os exames e prontuário médico juntados à fls. 45/60 demonstram que,
a partir da segunda internação do paciente, seu quadro de saúde só se agravou
, evoluindo com amílase alta, desde o dia 16/11/2010, como indica o exame de fl. 47, algia epigástrica, além de desorientação, paralisia facial, febre, sonolência, dificuldade de abrir o olho direito e espasmo facial, sintomas descritos no prontuário médico desde o dia 18/11/2010 (fl. 54/54-verso).

Nota-se, portanto, que a conduta omissiva do Município de não promover a transferência do paciente para hospital de maior suporte, assim que seu quadro de saúde se agravou, guarda estreita relação com o óbito deste
.

O nexo de causalidade entre a conduta do Município de Muqui e o resultado morte está demonstrado na prescrição médica de fl. 61 dos autos, que descreve como grave o quadro de saúde do paciente
,
quando admitido no CTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, sobretudo o agravamento dos sintomas nos últimos dias de internação no hospital de Muqui.

Nesse sentido,
manifestou-se a perita
em suas conclusões ao afirmar que “
por se tratar de uma doença de evolução aguda, com riscos de agravamento severo e necessidade de intervenções rápidas, o que seria possível neste caso, o hospital deveria preconizar em suas ações que pacientes com doenças de maior gravidade, principalmente que não evoluam satisfatoriamente, devam ser encaminhados para tratamento e hospitais de alta complexidade, como prevê as normas que regem o SUS
”.

Diante desse cenário, tem-se que a manutenção da responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do §6° do art. 37 da CF, é medida que se impõe, considerando que os elementos coligidos revelam, ao menos, que o paciente poderia ter tido chance de sobrevivência caso tivesse sido transferido dias antes para um hospital de maior estrutura.

Em relação à pensão mensal, fixada em 1/3 do salário-mínimo, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto esteja a sentença em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a dependência econômica da esposa se presume e que a pensão, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser concedida em um salário mínimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos. 4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal. 3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor. 5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais.
6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos.
6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

No que se refere aos danos morais, apenas cabe discutir, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ, o valor arbitrado (R$ 100.000,00), uma vez que a violação ao direito de personalidade, em casos como o dos autos, se presume.

De toda sorte, deve o montante ser reduzido para R$ 60.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta egrégia Corte em casos similares, como subsegue:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO POR DEMORA NA INTERNAÇÃO
. VALOR DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER INFERIOR AOS CASOS DE MORTE DIRETAMENTE GERADA POR ERRO MÉDICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o quantum fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico.
2) Se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado, não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, AP 5015167-32.2022.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. I
V. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AP 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2023)

Por fim, não merece prosperar a pretensão de redução dos honorários, já que fixados no patamar mínimo (10% sobre o valor da condenação).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou parcial
provimento
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 60.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária
a partir

d
o arbitramento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)